Tribunal: STF
Processo: ARE 1481002
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CPTM. Empresa de telecomunicação. Termo de Autorização de Uso Oneroso. Cobrança pela utilização de faixas de domínio para implantação de infraestrutura subterrânea de rede de telecomunicação. Inadmissibilidade da cobrança. Empresa que presta serviço público de telefonia. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII e XXXVI, e 18 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser vedada a cobrança de contrapartida pelo uso e ocupação do solo e do espaço aéreo - bens públicos de uso comum - em razão da instalação, em faixas de domínio de vias públicas, de equipamentos necessários à prestação de serviço público titularizado pela União, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 13.516/2005 (arts. 1º e 4º, caput e parágrafo único) e Decreto nº 3.930/2006, ambos do Estado de Santa Catarina. Cobrança de remuneração pela utilização de bens públicos de uso comum (faixas de domínio e áreas adjacentes às vias públicas) para a instalação da infraestrutura necessária às atividades das empresas delegatárias de serviços públicos titularizados pela União. Indevida intervenção do Estado de Santa Catarina na exploração dos serviços de energia elétrica pela União (CF, art. 21, XII, “b”, art. 22, IV, e art. 175). Precedentes. 1. Conhecimento parcial da ação, considerada a circunstância de as finalidades institucionais da autora (ABRADEE) restringir-se à tutela dos interesses das empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, achando-se destituída, portanto, de legitimação para defender os interesses de outros setores econômicos. 2. Acha-se assentado por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, o entendimento de que defeso aos Estados e aos Municípios instituírem cobrança de taxa ou contrapartida pelo uso e ocupação do solo e do espaço aéreo - bens públicos de uso comum - em razão da instalação, em faixas de domínio de vias públicas, de equipamentos necessários à prestação de serviço público titularizado pela União. Precedentes. 3. Ação direta conhecida em parte. Pedido julgado parcialmente procedente, para, conferindo interpretação conforme à Constituição aos arts. 1º e 4º da Lei nº 13.516/2005 e ao Decreto nº 3.930/2006, ambos do Estado de Santa Catarina, afastar a incidência de tais normas em relação às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica.” (ADI 3798, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 10.03.2022)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    No que diz com a alegação de que é possível a cobrança no caso dos autos em razão da previsão de cobrança em contrato firmado entre as partes, a verificação da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária, Súmula 454/STF: “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente